Tribunal: TJSP
Processo: 1104859-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA DIAS ANTES DE ACORDO HOMOLOGADO – EMPRESA ADVOCATÍCIA QUE ATUOU NOS AUTOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
I – Decadência afastada. Trata-se de prazo prescricional e não decadencial, a relação jurídica entre as partes decorre de

Ementa:
APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA DIAS ANTES DE ACORDO HOMOLOGADO – EMPRESA ADVOCATÍCIA QUE ATUOU NOS AUTOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
I – Decadência afastada. Trata-se de prazo prescricional e não decadencial, a relação jurídica entre as partes decorre de contrato, motivo pelo qual o instituto estabelecido é a prescrição. Corrobora o entendimento a r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça "nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional" é quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada;
II – Contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido de forma imotivada pelo réu. Poucos dias antes de acordo homologatório na ação de execução em que a empresa autora atuava. Devidos os honorários contratuais, não havendo que se falar em necessidade de êxito, visto que o êxito ocorreu. Empresa autora que atuou desde o início da execução, nos autos que tramitou no Rio Grande do Sul, e no momento final, não participou do acordo homologatório. Percentual de 10% sobre o proveito econômico que se mostra justo e adequado para remunerar a empresa autora.

RECURSO da parte autora NÃO PROVIDO
RECURSO do Banco réu NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104859-80.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS e LUIZ FERNANDO
AMORIM JUNIOR, é apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104859-80.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTES: AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUIZ FERNANDO
AMORIM JÚNIOR e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL CENTRAL
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. FÁBIO COIMBRA JUNQUEIRA
VOTO 30211
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS

RESCISÃO
CONTRATUAL
IMOTIVADA
DIAS
ANTES
DE
ACORDO
HOMOLOGADO
EMPRESA ADVOCATÍCIA QUE
ATUOU NOS AUTOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS
DEVIDOS
DECADÊNCIA
NÃO OCORRÊNCIA -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
I Decadência afastada. Trata-se de prazo prescricional e
não decadencial, a relação jurídica entre as partes decorre de
contrato, motivo pelo qual o instituto estabelecido é a
prescrição. Corrobora o entendimento a r. decisão proferida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça “nos casos em que
ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de
serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional” é
quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da
verba honorária pactuada;
II
Contrato de prestação de serviços advocatícios
rescindido de forma imotivada pelo réu. Poucos dias antes
de acordo homologatório na ação de execução em que a
empresa autora atuava. Devidos os honorários contratuais,
não havendo que se falar em necessidade de êxito, visto que
o êxito ocorreu. Empresa autora que atuou desde o início da
execução, nos autos que tramitou no Rio Grande do Sul, e
no momento final, não participou do acordo homologatório.
Percentual de 10% sobre o proveito econômico que se
mostra justo e adequado para remunerar a empresa autora.
RECURSO da parte autora NÃO PROVIDO
RECURSO do Banco réu NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
359/342, cujo relatório adota-se, que julgou EXTINTA a ação em relação ao coautor
Luiz Fernando Amorim Júnior, por ilegitimidade ativa, condenando-o ao pagamento
de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda, julgou
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para arbitrar os honorários
advocatícios contratados em 10% sobre o proveito econômico da ação (R$ 46.802,59
fls. 238), condenando o réu ao pagamento de R$ 4.680,26, como correção
monetária desde 25 de julho de 2017 (fls. 238) mais juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Diante da sucumbência parcial, cada parte arcará com metade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104859-80.2019.8.26.0100 -Voto no
3
custas e despesas processuais. Arcará o requerido com honorários advocatícios, que
fixo em R$ 2.000,00 nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Arcará o autor com os
honorários advocatícios da parte que contestou o feito, fixados em 10% sobre a
diferença entre o valor pleiteado em face daquele e o montante da condenação
(proveito econômico) nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por reconhecer a ilegitimidade
ativa do autor Luiz Fernando Amorim Júnior, uma vez que o contrato de
prestação de serviços deu-se entre a empresa Amorim Advogados Associados e o
réu. Afastou a alegada decadência, porque a relação jurídica entre as partes decorre
de contrato, o que emerge o direito à cobrança, albergada pela prescrição e não
decadência. Ademais, disse o i. Juiz de Primeiro Grau que a notificação da parte
autora (fls. 86/88) teve o condão de afastar seu decurso. No mérito, destacou que não
obstante à resilição do réu anterior ao acordo entabulado na ação de execução,
entende-se juridicamente sustentável a cobrança decorrente dos serviços
prestados, tanto mais porque a denúncia do contrato se deu em 03.04.2017, menos
de um mês do acordo celebrado em 22.04.2017. Asseverou que a parte autora prestou
serviços advocatícios para o réu na ação de execução, não sendo negado pelo
requerido em sua defesa, até porque há contrato afirmando os serviços executados.
Acentuou, por fim, que o réu admite que renunciou o contrato ao seu final, sendo
certo que o autor acompanhou o processo até o final, razoável, portanto, a fixação no
percentual de 10% sobre o proveito econômico, o que se mostra compatível com o
trabalho desenvolvido, sendo indiferente se foi extinto por acordo, uma vez que se
remunera pelos serviços prestados.
Ambas as partes apelaram.
A parte autora aduziu, em suma, que foi contratada para exercer
atividades advocatícias para o Banco réu em processo de execução onde o Banco
figurou como exequente. Impugna a ilegitimidade ativa reconhecida na r. sentença.
Argumenta que o § 3o, do art. 15, da Lei no 8.906/94 estabelece que as procurações
devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que
façam parte. Relata que o réu denunciou imotivadamente o contrato. Novo
procurador fora contratado, apenas para informar a composição entabulada nos autos
abrindo mão da verba sucumbencial que não lhe pertencia (fls. 199/202). A dívida
poderia ser anistiada pela instituição financeira, contudo os honorários não poderia o
Banco, réu dispor. Insurge-se a contra o percentual arbitrado sobre o valor acordado
com desconto (benefício econômico de R$ 46.802,59). Sustenta que não participou
do acordo ora entabulado com os executados (na ação entre o Banco, credor e o réu,
devedor), portanto, faz jus ao percentual sobre o valor confessado de R$ 789.299,00.
O réu, por seu turno, em seu recurso adesivo, reiterou a ocorrência
da decadência. Discorre o apelante sobre o direito contratual, a ausência de vício de
consentimento, inexistência de nulidade de cláusulas contratuais dentre outros
institutos contratuais. Alega que o contrato estabelecido com a parte autora em
10.08.2011, somente haveria remuneração em caso de êxito. Pugna, assim, pela
reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104859-80.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Processados os recursos, com os preparos devidos, foram apresentadas
contrarrazões, sendo os autos remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios que foi
julgada procedente em parte também julgada extinta por ilegitimidade ativa,
insurgindo-se ambas as partes contra a r. sentença por meio destes recursos.
A parte autora, em suma, pede o reconhecimento da legitimidade ativa
do advogado principal e proprietário da empresa, assim como postula que o
percentual dos honorários contratuais ocorra sobre o valor da dívida (na ação de
execução). Contudo,
O réu reitera a tese de decadência e pede a improcedência do pedido
inicial, porque afirma nada dever à parte autora, porque o contrato estabelecia que
deveria ter obtido êxito na ação demandada pelos autores.
Pois bem.
Os recursos serão analisados de forma conjunta, sendo o resultado
separadamente informado.
Primeiramente, analiso as preliminares.
DECADÊNCIA
A decadência deve ser afastada. Como bem pontuou o i. Magistrado
sentenciante trata-se de prazo prescricional e não decadencial, a relação jurídica entre
as partes decorre de contrato, motivo pelo qual o instituto estabelecido é a prescrição.
Corrobora o entendimento a r. decisão proferida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça “nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de
prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional” é
quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada
(STJ AgInt nos EDcl no AREsp: 929070/RS 2016 Relatora Min Maria Isabel
Gallotti, J. 24.08.2020, 4a Turma).
Logo, a ação foi ajuizada em 19.10.2019, a notificação enviada ao réu
em 08.08.2018 e o email recebido pela parte autora acerca da rescisão ocorreu em
03.04.2017, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da
ação.
Mantido, portanto, o afastamento da alegada decadência.
LEGITIMIDADE ATIVA
Observa-se da leitura do contrato de fls. 8/25 e 26/56 que o contrato
de prestação de serviços de assessoria recuperação de crédito SG/SC no 4221548 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104859-80.2019.8.26.0100 -Voto no
5
26/56) foi entabulado entre o Banco, ora contratante e a Amorim Advogados
Associados, de modo que a pessoa física Luiz Fernando Amorim Júnior não consta
no referido instrumento. Se a lógica afirmada pelo n. advogado se estabelecer, qual
seja, de que “quem firma a inicial e requerimentos subsequentes é o advogado e não
a sociedade contratada”, deve se atentar que no primeiro contrato de fls. 8/25 deveria
incluir a sócia à época, Clélia Neves Amorim. Ademais, evidente que em uma
sociedade de advogados uma ou mais pessoas físicas assinam os documentos.
Logo, o contrato vigente assinado somente pela Amorim Advogados
Associados é a parte ativa legítima a figurar no polo ativo da ação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
O contrato entre as partes foi rescindido em 03.04.2017, por email.
Todavia, poucos dias depois (22.04.2017) o Banco, réu se compôs com os
executados na ação que era tratada pela empresa autora, como advogada.
Verifica-se que na ação de execução que tramitou no estado do Rio
Grande do Sul, a empresa autora, providenciou a citação positiva, busca de
patrimônio para constrição, reuniões, visitas, diligências e telefonemas com os
executados, então devedores do Banco, réu. Houve composição, os executados
pagaram quatro parcelas, reiniciando-se os atos de constrição e quando da citada
composição final com os executados, o Banco, réu rescindiu o contrato com a
empresa autora, que desde 2011 atuava como patrona do Banco. O contrato inicial
(2011) foi renovado em 2016 (fls. 26/57), portanto, não há que se negar o
pagamento dos honorários contratuais, por alegação de que se tratava de
contrato de êxito, como sustenta a Casa Bancária.
De fato, o êxito ocorreu, o trabalho exercido pela empresa autora
culminou com a composição que deu fim ao processo de execução. Isto porque,
como já exposto, o acordo celebrado com os executados deu-se em 22.04.2017 e dias
antes, o réu havia rescindido o contrato.
Devidos, portanto, são os honorários contratuais, todavia, o
percentual é sobre o proveito econômico e não sobre o montante indicado no
recurso de apelação, que se refere ao débito confessado pelos executados (R$
789.299,00).
Logo, de rigor a condenação do Banco, réu à empresa autora, nos
moldes indicados na r. sentença, ou seja, 10% sobre o proveito econômico da ação de
execução de R$ 46.802,59 conforme cópia do acordo acostado a fls. 197/203.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104859-80.2019.8.26.0100 -Voto no
6
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte
autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco, réu.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor arbitrado na r. sentença
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora